Tribunal: STF
Processo: RE 1382522
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR REGIDO PELA CLT. CONVERSÃO. TEMA RG Nº 942. TEMA RG Nº 522. ART. 201, § 9º DA CRFB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federias da Seção Judiciária de Minas Gerais, cuja ementa se transcreve:



    “PREVIDENCIÁRIO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO ESPECIAL LABORADO NO REGIME GERAL. CONVERSÃO. CONTAGEM RECÍPROVA. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO. 



    1. Foi determinada ‘a devolução dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 14, § 2º, do Regimento Interno da TNU’. 



    2. A decisão do Exmo. Juiz Coordenador aponta contrariedade ao entendimento do STJ e da TNU. 



    3. O acórdão da Turma Recursal manteve a sentença que reconheceu a especialidade do tempo laborado pela autora no regime geral, antes de se tornar servidora pública, e determinou a averbação no regime próprio, com contagem diferenciada. 



    4. De fato, conforme bem ressaltado na decisão proferida pelo Exmo. Juiz Coordenador, não é possível, para fins de contagem recíproca, a conversão de tempo especial em comum, quando o tempo do RGPS não tiver sido prestado perante o ente em que o servidor é lotado. 



    5. A jurisprudência sedimentada do STJ é no sentido de que, objetivando a contagem recíproca de tempo de serviço, vale dizer, a soma do tempo de serviço de atividade privada (urbana ou rural) ao serviço público, não se admite a conversão do tempo de serviço especial em comum, ante a expressa proibição legal (artigo 4º, I, da Lei n. 6.226/75 e o artigo 96, I, da Lei n. 8.213/91) (AgRg no REsp 1558663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 17/12/15, DJe 5/2/16). 



    6. Porém, o STF entende que há um caso em que a conversão do tempo de serviço especial em comum é possível: quando o servidor público exerceu atividade insalubre sob o regime celetista e teve, posteriormente, seu vínculo transformado em estatutário (RE 603.581 AgR; RE 367.314 AgR). 



    7. Como esse não é o caso dos autos, o pedido não merece acolhimento. 



    8. Ante o exposto, retratando do decidido anteriormente, DOU PROVIMENTO aos recursos do INSS e da UFU, para julgar improcedente o pedido inicial. 



    9. Fica afastada a condenação em honorários advocatícios, já que os recorrentes foram vencedores no recurso. Sem condenação à parte autora em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário (e-doc. 11), movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXIV; 40, § 3º; e 202, § 2º da Constituição da República.



    2.1. A recorrente é servidora pública federal (enfermeira) e, tendo laborado em período anterior sob o Regime Geral da Previdência Social, “veio em juízo, para requerer a conversão de tempo de serviço, trabalhado em área insalubre, até a data de sua admissão na UFU, com a consequente averbação deste tempo de serviço convertido, bem como, a devida retificação de seus registros funcionais, de acordo com o cômputo do tempo exercido em condições especiais” (e-doc. 11, p. 4). 



    2.2. Manifesta que “existem disposições cristalinas na Constituição Federal (art. 40, parágrafo 3º, e art. 202, parágrafo 2º) e no Regime Único, Lei 8.112/90 (art. 100), no sentido de que todo o tempo de serviço já prestado, particularmente sob o regime da Previdência Social, deva ser aproveitado em sua integralidade, de forma irrestrita, em conformidade com as disposições legais então aplicáveis” (e-doc. 11, p. 6). 



    2.3. Aduz ter trabalhado “em atividades insalubres antes da edição da Lei 8.112/90 preenchendo, com isso, o suporte fático da norma legal que lhe enseja ser beneficiária da conversão ora pretendida” (e-doc. 11, p. 7). 



    2.4. Compreende “inconstitucional a vedação contida no artigo 96, inciso I, da lei 8.213/91”; “porque, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 201, §9º, assegura ao trabalhador o direito de contagem recíproca, sem estabelecer nenhuma limitação no tocante a utilização do tempo de serviço especial convertido em comum para a aludida finalidade, de modo que os regimes previdenciários devem se compensar financeiramente” (e-doc. 11, p. 7).



    2.5. Ressalta “que os critérios para fins de compensação financeira entre os regimes estão expressamente dispostos na lei 9.796/99, a qual, por sua vez, também não veda a contagem do tempo especial convertido em comum para tal finalidade” (e-doc. 11, p. 8).



    2.6. Destaca “o fato de que as empresas que submetem os trabalhadores a condições prejudiciais a saúde e a integridade física, ficam sujeitas ao pagamento de alíquotas diferenciadas de contribuição previdenciária, justamente para custear os benefícios de aposentadoria especial ou a conversão do tempo especial em comum, nesses termos dispõe o artigo 22 da Lei de Custeio do Regime Geral de Previdência Social, lei 8.212/91” (e-doc. 11, p. 9-10).



    3. O INSS manifestou-se em contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso por inexistência de repercussão geral (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece provimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre possibilidade de servidor público, ex-celetista, ter o direito à contagem de tempo especial. Cito alguns precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 675.303-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 60.3581-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 04/12/2014).



    “1. Servidor público federal: contagem especial de tempo de serviço prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa. Com relação ao direito à contagem de tempo referente ao período posterior à L. 8.112/90, firmou esta Corte entendimento no sentido de que, para concessão de tal benefício, é necessária a complementação legislativa de que trata o artigo 40, § 4º, da CF. Precedentes. 2. Agravo Regimental provido, em parte, para, alterando-se a parte dispositiva da decisão agravada, dar parcial provimento ao extraordinário e reconhecer ao agravado o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado sob efetivas condições insalubres no período anterior à L. 8.112/90.”



    (RE nº 367.314-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/04/2004, p. 14/05/2005).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE PELO PLENÁRIO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. ART. 325 DO RISTF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O tempo de serviço prestado por servidor público exceletista, em período anterior à instituição do regime jurídico único, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constituiu direito adquirido para todos os efeitos. 2. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência dominante desta Suprema Corte em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 612.358-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 25/10/2019, p. 13/03/2020).



    5. A reforçar o entendimento indicado, tem-se o que decidido pelo STF no RE nº 1.014.286-RG/SP, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral — Tema RG nº 942. Eis o teor da ementa respectiva:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’”



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020; grifos acrescidos).



    6. A contagem recíproca de tempo de serviço na Administração Pública e na atividade privada já foi bem debatida na Corte. Cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. ART. 201, § 9º, DA CF. OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A questão em exame nos autos – contagem recíproca de tempo de serviço – foi decidida com apoio no art. 201, § 9º, da Constituição, sendo certo que a ofensa ao aludido dispositivo ocorreu de forma direta. Precedentes.



    II – O recurso extraordinário, bem como o agravo da decisão que inadmitiu o apelo extremo, indicaram adequadamente o dispositivo constitucional violado e impugnaram, suficientemente, os fundamentos da decisão atacada. Inaplicável à espécie a Súmula 284 do STF.



    III – Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 637.268-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 28/06/2011, p. 15/08/2011).



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 354.960-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 24/04/2013, p. 14/05/2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 202, § 2º, DA CB/88. RESTRIÇÕES.



    1. As restrições à contagem recíproca do tempo de serviço afrontam o disposto no art. 202, § 2º [redação anterior à EC 20/99]. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 477.941-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 22/05/2007, p. 15/06/2007).



    7. Ressalto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para o Tema RG nº 522 que tratou da “contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria” e firmou a seguinte tese:



    “A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98.”



    8. Eis a ementa do leading case: 



    “Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.”



    (RE nº 650.851-QO/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 1º/10/2014, p. 12/12/2014).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator